Tribunal: STF
Processo: Inq 2471
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-17
Data de publicação: 2009-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. 
   INDICIADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO. 
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDO. 
I - O elevado 
   número de agentes demanda complexa dilação probatória a 
   justificar o desmembramento do feito. Precedente do INQ 2706, 
   Rel. Min. Menezes Direito. 
II - Ademais, salvo hipóteses 
   excepcionais, onde a conduta dos agentes esteja imbricada de tal 
   modo que torne por demais complexo individualizar a participação 
   de cada um dos envolvidos, é de se desmembrar o feito em relação 
   aos que não possuem foro perante o STF. 
III - Agravos 
   Regimentais desprovidos.